Tribunal: TJMT
Processo: 1026254-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARVELINA DA SILVA - CPF: 600.394.779-91 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. REGULARIDADE NA COBRANÇA. REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente ARVELINA DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito cobrado nas faturas de outubro de 2019 à março de 2020, com a revisão das cobranças, sob o fundamento de que possui energia solar e a empresa Recorrida não está procedendo com a devida compensação, bem como postula indenização por danos morais.

2. O sistema fotovoltaico consistente na produção de energia elétrica pela luz solar, em que o consumidor gera a sua própria energia e por meio do sistema de compensação previsto na Resolução 482/2012 da ANEEL, injeta na rede de distribuição a produção excedente, com a finalidade de compensar o consumo realizado com a Concessionária de Energia.

3. No caso dos autos, entendo que não restou demonstrada qualquer irregularidade na forma de compensação realizada pela Recorrida, pois é importante expor que o consumidor apenas injeta a rede de distribuição o excedente da sua própria produção, ou seja, não é toda a energia produzida que será injetada, já que existe o autoconsumo da energia elétrica produzida.

4. A exemplo, ao analisar a fatura de ID n. 121281236, é possível constar que a Recorrente consumiu 657 KW/H da Concessionária e injetou a sobra da sua produção de 195 KW/H para a compensação, ocorre que a diferença da sua produção foi utilizada na modalidade de autoconsumo.

5. Ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, como apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, por vedação ao principio do
non reformatio in pejus,
por evidente que a sentença de origem deverá ser mantida.

6. Logo, por inexistir ato ilícito praticado pela Recorrida, por evidente que não há que se cogitar a incidência de indenização por danos morais.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente ARVELINA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022